Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA – REQUERIMENTO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS - PROTESTO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que, em 02/05/2013, apresentou junto à concessionária ré requerimento de suspensão dos serviços de água para o imóvel situado no Condomínio V Alvorada Q. 02, Casa 27-A, Lago Sul, por não residir mais no local. Afirma que seu nome foi enviado a protesto por dívida referente aos serviços prestados entre novembro de 2015 a outubro de 2019, a qual considera inexistente. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação da ré na obrigação de cancelar os protestos referentes à dívida objeto dos presentes autos, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. A ré não apresentou contestação e a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré decretar a rescisão do contrato de abastecimento de água em nome da autora desde 02/05/2013 referente ao imóvel 27-A situado no Condomínio V Alvorada; declarar a inexistência de débitos gerados a partir de 02/05/2013; e para condenar a ré na obrigação de efetuar a baixa dos protestos realizados em nome da autora a partir de 02/05/2013, bem como no pagamento de R$ 4.000,00, referentes à indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que, em 02/05/2013, a autora apresentou requerimento de interrupção dos serviços de abastecimento de água (ID .23460136 - Pág. 2). Além disso, apesar de não ter apresentado contestação, o réu afirma em seu recurso que o corte “não foi efetivado pois os funcionários da CAESB não tiveram acesso ao hidrômetro, uma vez que o imóvel estava fechado, e não havia ninguém no imóvel para franquear acesso ao medidor” (ID 23460822 - Pág. 9).
5. Inobstante o art. 82 da Resolução 14/2011 ADASA estabelecer que “a rescisão contratual somente será efetivada após a suspensão definitiva dos serviços de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário” (§ 4o), observa-se que o imóvel é situado em condomínio, que possui guarita de acesso para servidores das concessionárias e que o terreno em questão é cercado por grades, mas que o hidrômetro está do lado de fora da área gradeada, em terreno de livre acesso (ID 23460136 - Pág. 5/9). Dessa forma, infere-se que a interrupção do fornecimento de água não foi realizado por falha na prestação dos serviços da ré.
6. Assim, não comprovada a impossibilidade de acesso ao hidrômetro, não há que se falar em continuidade do contrato nem em responsabilidade da autora por eventuais serviços prestados a partir de 02/05/2013. Dessa forma, ilegítima a cobrança e irregular o envio da dívida para protesto.
7. O protesto indevido caracteriza, por si só, dano in re ipsa, pois prescinde de prova do dano moral, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).
8. Neste contexto, o protesto de título de dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
9. Quanto a alegação de existência de protesto anterior, dispõe a Súmula 385 do STJ que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
10. A “Declaração de Situação” emitida pela CAESB em 25/09/2019 indica que que a dívida nominal do CPF da autora junto a CAESB é de R$ 1.430,34, referindo-se a débitos de 11/2015 a 08/2019 (ID 23460142 - Pág. 1/2). Por sua vez, foi comprovado que várias faturas foram encaminhadas a protesto pela concessionária (ID 23460143 - Pág. 1/12 e 23460144 - Pág. 1/48), sendo a primeira delas protestada em 15/01/2016 (ID 23460143 - Pág. 5 e 23460144 - Pág. 1). Assim, inobstante a ré alegar que a dívida de R$ 643,80, em nome da autora, foi protestada em 21/06/2018 por ordem de terceiros, verifica-se que a concessionária ré enviou dívidas para protesto em data anterior (15/01/2016), não sendo aplicável ao caso a súmula 385 do STJ.
11. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
12. No caso, necessário considerar que vários títulos foram protestados desde janeiro de 2016, e que não tinham sido cancelados até a data do ajuizamento da presente ação. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.